Tribunal: TJSP
Processo: 2083678-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Pesquisa via Sisbajud na modalidade "teimosinha". Possibilidade pelo prazo de trinta dias, suficiente para verificação de sua efetividade. Medida necessária para o prosseguimento da execução. Necessidade de intervenção do Judiciário. Decisão reformada. Recurso provido.